Tribunal: TJDFT
Processo: 0721140-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721140-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODILE PEREIRA RAMOS, CAROLINE DOS SANTOS FELIX, THAYANE DOS SANTOS LENTO AGRAVADO: FERNANDA MOURA ALBUQUERQUE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ODILE PEREIRA RAMOS, CAROLINE DOS SANTOS FELIX e CAROLINE DOS SANTOS FELIX e THAYANE DOS SANTOS LENTO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do processo no 0738703-52.2021.8.07.0001 ajuizado por FERNANDA MOURA ALBUQUERQUE (agravada), manteve a gratuidade da justiça a ora recorrida e rejeitou a sua preliminar de ilegitimidade passiva Eis o teor do decisum questionado, no excerto que interessa a este recurso (ID. 125764945 dos autos de origem): “(...) Impugnação à Gratuidade da Justiça 22. O segundo requerido e a terceira requerida impugnaram a gratuidade da justiça concedida à autora, sob o fundamento de que a requerente é servidora pública e realizou a compra de cotas sociais no patamar de R$ 55.000,00. 23. Em que pesem as alegações, razão não lhe assiste. 24. Resta incontroverso que a autora não pagou o valor de R$ 55.000,00 para se tornar sócia da clínica, mas sim entregou um veículo, de propriedade de seu companheiro, como forma de pagamento do preço solicitado para seu ingresso na sociedade. 25. O fato de a autora ser servidora pública, por si só, não é motivo para indeferimento do pedido de justiça gratuita. 26. Cabe à parte adversa, ao ser concedido o benefício da justiça gratuita, comprovar que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à sua subsistência e de seu núcleo familiar. 27. Desta forma, REJEITO a impugnação. Ilegitimidade Passiva 28. O segundo requerido e a terceira requerida arguiram preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que nunca integraram a sociedade, tendo o segundo requerido atuado apenas como intermediário do negócio envolvendo a aquisição das cotas societárias pela autora e o seu pedido de desligamento da sociedade. 29. Não obstante, pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas pelas afirmações trazidas pela parte autora. 30. No caso em tela, há a alegação de que o segundo requerido e a terceira requerida são os sócios de fato da empresa. Ademais, pelo que restou alegado, a terceira requerida teria transferido o veículo dado em pagamento para o seu nome, e não para a primeira requerida, sócia da empresa. 31. Desta forma, mostrando-se necessária a análise de prova, a decisão é de mérito, a ser analisada quando da prolação da sentença. 32. Assim sendo, REJEITO a preliminar. (...) Gratuidade da Justiça 35. A primeira requerida requereu a concessão do benefício da justiça gratuita. 36. Para usufruir do benefício da gratuidade de justiça, a parte deverá demonstrar sua necessidade, uma vez que, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV da Constituição Federal "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (negrito acrescentado). 37. Ainda que o art. 99, § 3o, do CPC, tenha estabelecido a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência proferida por pessoa natural, sua leitura há se feita necessariamente em consonância com o que prescreve o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, acima transcrito. Ademais, o § 3o desse artigo estabelece ainda que o juiz poderá "indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade". 38. Ante o exposto, traga a primeira requerida, em 15 dias, seus três últimos contracheques - ou, não os tendo extratos bancários da conta que movimenta, referente aos últimos três meses - e a última declaração de imposto de renda para análise do pedido de justiça gratuita. (...)” Em suas razões recursais (ID. 36732783, p. 01-13), os agravantes argumentam, em síntese, que: a) a agravada FERNANDA, ao contrário do que reconhecido na origem, possui condições de arcar com as custas do processo, pois “percebe cerca de R$ 4.091,00 (quatro mil e noventa e um reais) mensais, isto é, cerca de R$ 49.092,00 (quarenta e nove mil e noventa e dois reais) por ano”, além de ser proprietária de uma joalheria (p. 06-07); b) os agravantes ODILE e CAROLINE são partes ilegítimas para responder a ação, pois o negócio questionado envolve somente a autora FERNANDA e a agravante THAYANE (p. 09-12). Requerem, inicialmente, o deferimento da gratuidade da justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, indeferindo-se a justiça gratuita a agravada, bem como para acatar a preliminar de ilegitimidade passiva (p. 13). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida neste recurso. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do NCPC, autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, nos seguintes termos: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Convém destacar inicialmente que a presente espécie recursal restou amplamente modificada quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja, que se tratava de “decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação”, desde 18 de março de 2016 – data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil – esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. Desde então, portanto, não se admite o apego ao Agravo de Instrumento se não demonstrado pelo recorrente que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. Consoante esclarecem Marinoni, Arenhart e Mitidiero: “Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum.” (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2015, p. 946). Conforme o dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, são hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese em recurso repetitivo (REsp 1.704.520/MT), aduzindo a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Cite-se ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) Conforme bem pontuado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento supracitado, o objetivo do legislador foi prever rol taxativo, o que deve ser respeitado na medida do possível. Em que pese a possibilidade de mitigação da taxatividade do artigo em comento, visando salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional de cabimento, tal abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Deste modo, resta certo de que a flexibilização do rol taxativo do referido artigo deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que não vislumbro, no caso em apreço. Na situação em tela, os agravantes ODILE, CAROLINE e THAYANE buscam com este Agravo de Instrumento a revogação da gratuidade da justiça concedida a autora/agravada FERNANDA MOURA ALBUQUERQUE, o deferimento desta benesse a eles, além do reconhecimento da ilegitimidade passiva dos recorrentes ODILE e CAROLINE. No entanto, este recurso, à luz das delimitações impostas pelo art. 1.015 do CPC, não se mostra cabível quando a decisão rejeita a impugnação a gratuidade da justiça, mas tão somente quando este benefício não for concedido ou, se previamente concedido, for posteriormente revogado (inciso V). Ainda neste ponto, igualmente obsta o prosseguimento desta ação o fato de que o pedido de gratuidade formulado pela agravante THAYANE ainda não foi apreciado pelo juízo a quo, o qual, como visto, pediu informações complementares antes de decidir. Assim, deliberar sobre este pedido sem prévia manifestação da origem acarretará em indevida supressão de instância, o que não é aceito pela pacifica jurisprudência desta Corte (cf. Acórdão 1426378, 07363065920178070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, PJe: 8/6/2022; Acórdão 1422629, 07010309120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 24/5/2022, dentre outros). Já os agravantes ODILE e CAROLINE sequer requereram a gratuidade da justiça em sua peça defensiva (ID. 118611771 da origem), o que demonstra clara inovação recursal, o que também é vedado na seara estrita deste recurso. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO NO JULGADO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA INTERMEDIAÇÃO. 1. Não se conhece da apelação na parcela em que discute matérias não formuladas na exordial, sob pena de indevida inovação em sede recursal. (...) 5. Apelação conhecida em parte e nessa extensão não provida. (Acórdão 1426182, 07142782920198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, DJE: 28/6/2022). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. TERMO INICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. 1. Questão que não foi objeto da decisão agravada, e nem mesmo havia sido suscitada na instância de origem, representa inovação recursal, vedado pelo ordenamento jurídico, além de contrariar o princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso. (...) 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, excerto ao qual se nega provimento. (Acórdão 1427934, 07058886820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, PJe: 13/6/2022). Com relação ao indeferimento da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, esta matéria também não está abarcada dentre as hipóteses do art. 1.015 do CPC, conforme remansosa jurisprudência desta Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, sendo possível a mitigação da taxatividade rol do art. 1.015 do CPC "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396 - MT). 2. O recurso de agravo de instrumento pretende a reforma da decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva. Contudo, não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1288520, 07192934520208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, PJe: 19/10/2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA A MITIGAR O ROL DO CPC. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO CONFORME INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA AO TRATAMENTO NÃO ADMITIDA. 1. A legitimidade da parte não compõe o rol do art. 1.015 do CPC, cuja taxatividade somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, segundo tese jurídica firmada no tema n. 988 dos recursos especiais repetitivos. 2. O entendimento jurisprudencial pacificado é no sentido de que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado, pois o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parcela conhecida, não provido. (Acórdão 1181861, 07013392020198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, DJE: 5/7/2019). Portanto, não se amoldando as hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC e não sendo constatado qualquer prejuízo iminente, irreparável que justifique uma análise imediata por esta instancia recursal, este recurso mostra-se descabido nesta fase processual, não se olvidando de que será permitido aos agravantes, em caso de sentença contrária aos seus interesses, suscitar estas matérias novamente em preliminar de apelação (art. 1.009, §1o, do CPC), caso se verifique que a temática abordada causou-lhe prejuízos. Posto isso, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento ajuizado por ODILE PEREIRA RAMOS, CAROLINE DOS SANTOS FELIX e CAROLINE DOS SANTOS FELIX e THAYANE DOS SANTOS LENTO. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora